Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1008370-07.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES.
NADIA ALVES NEVES.
RECORRIDO: WANDERLEY JOSÉ DOS REIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Rosilene Alves dos Santos Neves e Nadia Alves Neves (ID-22862978), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19132953):
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INVENTÁRIO – SUSPEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE HIPÓTESE LEGAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA OU ARGUMENTOS QUANTO AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS PELO EXCEPTO - PREJULGAMENTO DA LIDE NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO REJEITADA.
1. As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema numerus clausus (CPC, art. 145, I a IV), sendo preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto.
2. Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015.
3. “(...), por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).” (Exceção de Suspeição n. 1008370-07.2019.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/10/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Em sede de Recurso Especial, alegam que o acórdão teria contrariado o artigo 145, inciso IV do CPC, máxime quanto a valoração das provas carreadas aos autos.
Asseveram as Excipientes, ora Recorrentes, que apresentaram em sua peça de ingresso, três fatos que não deixam dúvida quanto a parcialidade do recorrido, todavia, foram essas desconsideradas no acórdão que se recorre.
Recurso tempestivo e se encontra preparado, conforme se infere dos ID’s 22974484 e 23094973.
Não foram apresentadas as contrarrazões – ID-32029516.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que o Recorrente interpôs Exceção de Suspeição contra o Exmo. Sr. Juiz de Direito WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, na qual sustenta a ausência de isenção de ânimo do mencionado magistrado para presidir o processamento dos autos do “Inventário” (Proc. no 11355- 35.2011.811.0003 – Código 703377), em trâmite perante 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.
Sobreveio acórdão proferido que concluiu pela rejeição da exceção de suspeição, determinando seu arquivamento.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Desse modo, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes em reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III